Tribunal: TJBA
Processo: 0009745-02.2007.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0009745-02.2007.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: JOSÉ RAILDO LEÃO ROCHA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSÉ RAILDO LEÃO ROCHA contra decisão de pronúncia que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. A defesa pleiteia absolvição sumária por legítima defesa putativa e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões principais em discussão: (i) se é cabível a absolvição sumária na fase de pronúncia com fundamento na alegada legítima defesa putativa (art. 415, IV, do CPP c/c art. 20, §1º, do CP); e (ii) se devem ser afastadas as qualificadoras de motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima, previstas no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo de exame cadavérico e a autoria é sustentada por indícios suficientes, incluindo confissão do acusado. Embora o depoimento judicial indique a possibilidade de legítima defesa putativa, tal circunstância não autoriza absolvição sumária, pois não há demonstração incontestável dos requisitos da excludente, prevalecendo versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos. Na fase de pronúncia, para reconhecimento de excludente de ilicitude resultando em absolvição sumária, o acusado deve comprovar de forma incontestável a configuração da causa justificadora, exigindo certeza absoluta. Havendo dúvida razoável, deve a causa ser remetida ao Tribunal do Júri, competente constitucional para julgamento de crimes dolosos contra a vida. Quanto à qualificadora do inciso II, restou demonstrada a motivação fútil (impedimento de ingresso no posto). Na fase processual de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional exclusiva do Tribunal do Júri; Em contrapartida, conforme requerido pelo Parquet em suas Alegações Finais e ratificado pela Procuradoria de Justiça, não há lastro fático que indique que o delito teria ocorrido nos termos do inciso IV (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), demonstrando sua manifesta improcedência. IV. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. Excluída a qualificadora do inciso IV, do artigo 121 do Código Penal, resta mantida em seus demais termos a Decisão de Pronúncia, determinando-se a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II, do Código Penal. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO Nº 0009745-02.2007.8.05.0274, figurando como Recorrente, JOSÉ RAILDO LEÃO ROCHA, e, Recorrido, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, tão somente para excluir a qualificadora do inciso IV, do artigo 121 do Código Penal, mantendo-se a Decisão de Pronúncia em seus demais termos.